Tribunal: TJDFT
Processo: 0748400-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. ART. 139, IV, DO CPC. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, MENOR ONEROSIDADE E PROPORCIONALIDADE. TEMA 1137/STJ. INADEQUAÇÃO E INEFICÁCIA DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do CPC, art. 139, IV, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, desde que a providência seja razoável e adequada.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que tais medidas dependem da demonstração de indícios mínimos de que o devedor possua patrimônio ou condições que permitam a satisfação da obrigação, devendo a decisão judicial conter fundamentação adequada e demonstrar o esgotamento prévio das diligências típicas.
3. O julgamento do Tema 1137/STJ fixou tese no sentido de que a adoção de medidas executivas atípicas é cabível desde que ponderados cumulativamente a efetividade da execução, a menor onerosidade ao executado, a subsidiariedade do meio, a fundamentação específica e a observância do contraditório e da proporcionalidade.
4. A ausência de elementos concretos que indiquem a existência de bens penhoráveis, o uso habitual de passaporte ou a utilidade prática da suspensão da CNH inviabiliza o emprego da medida, por não contribuir para a satisfação do crédito e impor gravame desnecessário ao devedor.
5. A execução deve privilegiar mecanismos eficazes e compatíveis com a finalidade de satisfação do crédito, não sendo possível transformar medidas atípicas em instrumentos punitivos, sobretudo quando inexistem indícios mínimos de utilidade ou efetividade.
6. Recurso conhecido e desprovido.